Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-16.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO AUTISTA. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. TEMA 548. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido de transferência do autor para escola mais próxima à sua residência. 1.1. Nesta sede recursal, requer o apelante que o apelado seja condenado à obrigação de fazer no sentido de matricular a criança apelante na rede pública de ensino, em período integral, em escola mais próxima à sua residência, sob pena de multa diária. De forma subsidiária, que o Estado custeie escola particular próxima de sua residência para a criança, condenando-se o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, equivalentes ao valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 1o e §4o, III, do CPC.
2. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em razão do disposto nos arts. 205, 206 e 208 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 2.1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional, entretanto, não se traduz em direito subjetivo de a parte exigir do Estado a matrícula na escola por ela indicada, tampouco que funcione em tempo integral. 2.2. No caso, o autor, nascido em 07/01/2014, conta com 9 (nove) anos de idade e já foi contemplado com vaga, encontrando-se matriculado na Escola Classe 6 do Cruzeiro Novo. Pretende, na verdade, mudança para uma escola mais próxima de sua residência, de modo que não lhe assiste razão . 2.3. Embora destaque se tratar de menor com autismo, o que consta do relatório médico anexado aos autos, não houve qualquer indicação pelo profissional no sentido de necessidade de alteração da escola em virtude de tal condição. 2.4. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente, a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada na instituição de ensino mais próxima à sua residência ou em período integral. 2.5. Cumpre ressaltar que a determinação de transferência de matrícula à revelia da lista de espera existente configuraria ofensa ao princípio da isonomia, bem como esbarraria em dificuldades pragmáticas considerando as diretrizes fixadas pela Secretaria de Estado de Educação no intuito de otimizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 2.6. Precedente: “(...) A transferência de aluno para estabelecimento de ensino menos distante da sua residência revela situação que pode ser inserida na periferia do espectro de abrangência do direito fundamental à educação, por estar ligada à satisfação da vontade individualizada do demandante em relação à fruição do direito fundamental à educação. 4.1. O remanejamento de escola pretendido esbarraria em significativas dificuldades pragmáticas em detrimento dos critérios fixados pela Secretaria de Estado de Educação com o intuito de maximizar o atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 4.2. A superação desses critérios fixados pela Administração Pública em benefício exclusivo do autor potencializaria eventuais situações de desorganização e de insuficiência de estrutura e insumos adequados para a efetiva prestação da política de ensino público.” (07014224520208070018, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 22/06/2022). 2.7. Como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, consta dos autos que o recorrente se encontra matriculado em escola situada no mesmo bairro de sua residência (Cruzeiro Novo/DF), não se vislumbrando, portanto, ofensa ao preceito constitucional.
3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
4. Apelo improvido.